Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput e §§ 12 e 13, do Decreto-Lei 911/1969, a indicação de depositário não constitui requisito da petição inicial da ação de busca e apreensão.
II. Não pode subsistir sentença que indefere a petição inicial da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969 devido à ausência de indicação, na petição inicial, do depositário que receberá o bem apreendido.
III. Apelação conhecida e provida.